Tribunal: STF
Processo: Pet 14420
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição em que se pede “esclarecimentos quanto à competência para julgar atos do Corregedor Nacional de Justiça”.



    2. A parte impetrante afirma que - embora “a Constituição Federal (seja) omissa quanto à competência para julgar atos contrários ao estabelecido no art. 115, § 2º, do RICN” (Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça) -, tais atos têm sido objeto de apreciação por este Supremo Tribunal Federal. Ressalta, contudo, que esta Corte teria decidido de forma contrária à própria jurisprudência, ao deixar de analisar o mérito do HC 256.524, impetrado impetrado pela defesa do ora requerente contra decisões monocráticas preferidas pelo Corregedor Nacional de Justiça.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.



    5. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.



    ' 6. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    7. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



     Presidente